Tribunal: TJSP
Processo: 0259890-33.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Execução. Extinção pela consumação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15. Irresignação do exequente que não comporta acolhida. Não localização de bens em nome dos executados por prazo superior ao da prescrição quinquenal, cuja aplicação não se controverte. Prazo reiniciado desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, na forma do art. 921,

Ementa:
Execução. Extinção pela consumação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15. Irresignação do exequente que não comporta acolhida. Não localização de bens em nome dos executados por prazo superior ao da prescrição quinquenal, cuja aplicação não se controverte. Prazo reiniciado desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, na forma do art. 921, § 4o - A do CPC. A constrição de bens, ainda que parcial, é indispensável para que tenha o condão de interromper o prazo da prescrição na forma intercorrente, conforme se infere do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Busca de bens que não pode se dar de forma indefinida. Recurso desprovido.